Tribunal: STF
Processo: ARE 1451805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE UTILIZAR MEIO DE TRANSPORTE SEM DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO ACUSADO.



    TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO TERMO CIRCUNSTANCIADO E PELA FOTOGRAFIA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE INDICANDO A EXISTÊNCIA E O VALOR DA CORRIDA NÃO PAGA.



    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. REJEIÇÃO. ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES NO MESMO SENTIDO DA CONFISSÃO.



    PRETENSÃO DE APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO COM 13 (TREZE) CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO, SENDO 6 (SEIS) CONFIGURADORAS DE MULTIRREINCIDÊNCIA E 7 (SETE) DE MAUS ANTECEDENTES. QUANTIA (R$ 111,99) QUE NÃO É INSIGNIFICANTE PARA A VÍTIMA, QUE TRABALHA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO E, ALÉM DO DINHEIRO, PERDEU MEIO DIA DE TRABALHO POR CULPA DO RÉU.



    AFIRMAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS (R$ 500,00) FIXADOS NA SENTENÇA EM FAVOR DAADVOGADA DATIVA SÃO IRRISÓRIOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM A PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (RESOLUÇÃO CM 5/2019) E A COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANTIDA A QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA.



    FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS REFERENTES AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA DEFENSORA DATIVA NO SEGUNDO GRAU.



    SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 82, §5º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente